Tribunal: TJBA
Processo: 8032724-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032724-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA Advogado(s): FERNANDO VAZ COSTA NETO AGRAVADO: MARIA JOSE XAVIER DA PAIXAO Advogado(s):GLESIA DE SOUZA PAIXAO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PESSOA IDOSA EM ESTADO VEGETATIVO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESERVA DO POSSÍVEL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS PREJUDICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração interpostos pelo Município de Igaporã contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento de tratamento domiciliar (home care) a pessoa idosa de 84 anos em estado vegetativo há mais de 14 anos, portadora de demência avançada, hipertensão, diabetes e hiponatremia, com acompanhamento multiprofissional conforme prescrição médica. O agravante sustenta que a determinação equivaleria à instalação de unidade hospitalar na residência da paciente, violando a reserva do possível e comprometendo o atendimento a outros usuários da rede pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a determinação de fornecimento de tratamento domiciliar com equipe multiprofissional a pessoa idosa em estado vegetativo configura extensão exagerada do direito à saúde; (ii) a alegação genérica de impossibilidade orçamentária e reserva do possível afasta o dever de prestação de assistência à saúde prescrita por profissional médico; (iii) a responsabilidade solidária dos entes federativos autoriza a condenação conjunta do Estado e do Município. III. Razões de decidir 3. O direito fundamental à saúde encontra-se consagrado no art. 196 da Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado, constituindo norma de eficácia plena que impõe aos entes federativos o dever de implementar prestações materiais destinadas a efetivar o direito constitucionalmente assegurado. 4. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de Repercussão Geral, estabelecendo que todos os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, em decorrência da competência comum prevista no art. 23, II, da Constituição Federal. 5. O art. 15, IV, do Estatuto do Idoso assegura expressamente ao idoso o direito à internação domiciliar quando impossibilitado de se locomover, garantia que se insere no contexto de proteção integral à pessoa idosa, especialmente quando se encontra em situação de extrema vulnerabilidade. 6. A documentação médica demonstra que a agravada, com 84 anos, apresenta síndrome demencial avançada com total perda da capacidade cognitiva, encontrando-se acamada há aproximadamente 14 anos, sem capacidade de comunicação verbal, dependendo integralmente de terceiros para todas as atividades básicas da vida diária, alimentando-se por gastrostomia e apresentando episódios recorrentes de hiponatremia. 7. O relatório médico emitido por profissional vinculado ao Sistema Único de Saúde atesta de forma inequívoca a necessidade de acompanhamento domiciliar com equipe multiprofissional, especificando enfermagem em período integral, fisioterapia bissemanalmente, avaliações especializadas periódicas e acompanhamento nutricional mensal, constituindo prescrição técnica fundamentada nas particularidades clínicas da paciente. 8. Cabe ao profissional médico, no exercício de sua atividade técnica e científica, avaliar individualmente cada caso e determinar a terapêutica mais adequada, não possuindo o Poder Judiciário competência para substituir-se ao profissional de saúde na escolha do tratamento apropriado, devendo respeitar a avaliação técnica fundamentada. 9. O tratamento domiciliar prescrito não configura mero capricho ou conveniência pessoal, mas necessidade terapêutica devidamente atestada por profissional competente, sendo modalidade de atenção à saúde reconhecida e regulamentada pelo Sistema Único de Saúde, com expressa previsão no Estatuto do Idoso e na Lei nº 8.080/90. 10. A teoria da reserva do possível não pode ser invocada de forma genérica e abstrata para justificar a omissão estatal no cumprimento de deveres constitucionais relacionados ao mínimo existencial, núcleo essencial dos direitos fundamentais que deve ser preservado em qualquer circunstância. 11. O agravante não demonstrou de forma concreta e específica a impossibilidade material de cumprimento da obrigação imposta, limitando-se a invocar genericamente dificuldades orçamentárias e risco de comprometimento do atendimento a outros pacientes, sem apresentar dados objetivos que sustentassem tais alegações. 12. A simples menção ao custo elevado do tratamento não configura demonstração da impossibilidade de sua prestação, devendo a alocação de recursos públicos na área da saúde pautar-se pela prevalência dos direitos fundamentais, especialmente quando se trata de pessoa em situação de extrema vulnerabilidade. 13. O interesse público primário, consistente na máxima efetivação dos direitos fundamentais, deve prevalecer sobre o interesse secundário da Administração Pública na preservação do erário, quando este é invocado de forma abstrata para justificar a negativa de prestação essencial à dignidade humana. 14. A isonomia não impõe tratamento absolutamente uniforme, mas tratamento adequado às particularidades de cada situação, de modo que pessoas em condições diferentes recebam atenção proporcional às suas necessidades, não configurando privilégio indevido a prestação de assistência médica adequada às necessidades específicas do paciente. IV. Dispositivo e tese 15. Embargos de Declaração julgados prejudicados. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão recorrida. Tese de julgamento: "1. O tratamento domiciliar (home care) com equipe multiprofissional, quando prescrito por profissional médico como necessidade terapêutica para pessoa idosa em estado vegetativo e situação de extrema vulnerabilidade, constitui efetivação do direito constitucional à saúde, encontrando amparo no art. 196 da Constituição Federal, no Estatuto do Idoso e na Lei nº 8.080/90. 2. A teoria da reserva do possível não pode ser invocada de forma genérica e abstrata para justificar a omissão estatal no cumprimento de deveres constitucionais relacionados ao mínimo existencial, sendo necessária a demonstração concreta e específica da impossibilidade material de cumprimento da obrigação. 3. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de ações e serviços de saúde, conforme Tema 793 do STF, podendo qualquer deles ser demandado para o cumprimento integral da obrigação.". _________ Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 23, II, 196; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 15, IV; CPC, arts. 931, 937, VIII, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8014461-25.2020.8.05.0000, Relator: Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2021; TJ-RJ, APL nº 0279855-85.2013.8.19.0001, Relator: Des. Marco Aurélio Bezerra de Melo, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/06/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração nº 8032724-32.2025.8.05.0000, sendo Agravante/Embargante o Município de Igaporã e Agravada/Embargada Maria José Xavier da Paixão, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicado os Embargos de Declaração, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator